Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, CPC. TEMA 321, STJ. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. No caso dos autos, os Embargos à Execução foram ajuizados sem a documentação essencial e, devidamente intimado, a parte autora deixou transcorrer o prazo para emenda da inicial, estando correta a sentença que extinguiu prematuramente o feito.

3. O Tema 321 do Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte tese: “o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil”.

3.1. Não há que se falar em aplicação ao caso, não houve requerimento nem fixação de prazo maior, apenas desídia da parte que deixou de emendar a inicial conforme determinado.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.